Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-96.2021.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000062-96.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JONATHAN ROBSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 024.903.251-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), FLAVIO CAVALCANTE ARAUJO LEAL - CPF: 689.888.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RONY FELISBINO DA SILVA - CPF: 866.877.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERALDO LIMA DA SILVA - CPF: 012.653.708-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO - EMBRI
A
GUEZ AO VOLANTE
e FUGA DO LOCAL

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
DO
S
DELITO
S

- IMPROCEDÊNCIA – MATERIALDIADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ
, ALIADO AOS
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES

–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FUGA DO LOCAL
OU APLICAÇÃO DOS EFEITOS DO ART. 24 CP
–
IMPROCEDÊNCIA
- ESTADO DE NECESSIDADE NÃO EVIDENCIADO
–
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
MÉDICOS QUE CORROBOREM O ALEGADO ESTADO DE SAÚDE

–

3
.

RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Nos termos do art. 306, §2º, do CTB, a prova da embriaguez ao volante poderá ser feita não apenas pelo exame de sangue ou teste alveolar (Bafômetro), como também pela prova testemunhal ou exame de corpo de delito indireto ou supletivo. Não há falar em absolvição quando há o Laudo de Constatação Etílica e robusta prova testemunhal, confirmando que o apelante foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

2.
No caso, inviável a absolvição do crime de fuga do
local do sinistro
, porquanto ausentes documentos médicos que corroborem
a
alegad
a

crise de ansiedade
sofrida pela testemunha
(sua namorada)
.
Além disso
, a crise de ansiedade, por si só, não é excludente de ilicitude
ou de culpabilidade
, tal como o estado de
necessidade. Assim sendo, impõe-se
a manutenção do édito condenatório
, não incidindo, na espécie,
a norma prevista no art. 24 do Código Penal.

3
.
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
ela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa de
JONATHAN ROBSON DA SILVA CAMPOS
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
1ª
vara Criminal de Barra do Garças/MT
, que
o
condenou
à pena de
0
1
(
ano
) de detenção
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
em regime aberto,
além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 0
4
(
quatro
) meses, pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no
s

art
s
.
305
e
306 da Lei n. 9.503/
97.

Em suas razões, a Defesa
Pública

postulou pela absolvição
,
aduzindo, em relação ao crime de embriaguez,

que
o
apelante
não
ingeriu bebida
alcoólica
e
, em relação ao crime previsto no art. 305 da Lei de Trânsito, suscitou que o réu
agiu em
estado de necessidade
,
ao
ir
socorrer sua namorada
.
Alternativamente, requereu o reconhecimento da minorante prevista no art. 24, § 2º, do CP
. (id. 216291149)
.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
216262654
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, mante
ndo
-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

2177
32686
)
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta de julgamento, visto que o recurso não se submete à revisão e intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94, da respectiva data.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Exsurge da peça acusatória que, no
dia 13 de dezembro de 2020, no período noturno, nas vias
urbanas da Cidade de Barra do Garças/MT
, o apelante conduzindo o veículo

Hyndai
/HB20 1.0, de placas QCP-0414, com capacidade psicomotora alterada
,
em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência,
envolveu-se em acidente de trânsito
ao colidir o
seu
veículo
com
o estabelecimento
comercial, denominado
“
Pregão Vitória”, causando danos materiais na porta de ferro e no vidro do ponto empresarial, no importe aproximado de R$ 1.500,00
(um mil reais).

Consta também que o apelante
,
na qualidade de condutor do veículo
, afastou-se
do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída
.
Contudo
, a guarnição
foi acionada e o
s agentes públicos lograram êxito em
encontrar o apelante que apresentava visível estado de embriaguez.

A
pós regular tramitação, o juízo de primeiro grau
condenou o apelante, na forma descrita na denúncia.

A pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Isso porque,
o art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê que a conduta tipificada no “
caput
” poderá ser constatada “
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
”.

Desta forma, o dispositivo legal evidencia que a prova do estado da pessoa, par
a
fins de comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante, não se restringe a uma única espécie probatória e, inclusive, a existência de um tipo de prova não exclui as demais.

No caso, conforme consignado na sentença, a
materialidade delitiva
restou comprova
da
pelo auto de prisão em flagrante (id. 216291047)
, auto de constatação de embriaguez (id. 216291060-pág. 6)
, bem assim pelo depoimento das testemunhas, em ambas as fases processuais.

N
o
termo de constatação de embriaguez
ficou consignado
que o apelante
, além de
se envolve
r
em acidente de trân
sito
,
apresentava
os seguintes sinais:
sonolência
, olhos vermelhos, desordem nas vestes
,
odor de álcool no hálito
,
dificuldade no equilíbrio, fala alterada
, dispersão, agressividade,

dentre
outros sinais
.

No que tange
à autoria
, n
a fase policial, o apelante reservou-se no direito de permanecer calad
o
. E
m juízo,
alegou
que não ingeriu bebida alcoólica e que

colidiu com o estabelecimento comercial,
porque

estava em alta velocidade
e perdeu o controle do veículo
,
justificando que
estava indo socorrer sua namorada que apresentava crise de ansiedade
(id.
216291125
)
.

Perante a autoridade policial,
as
testemunhas
PM
Flávio Cavalcante Araújo Leal
(id. 216291049) e
PM

Rony Felisbino da Silva
(id. 216291050) afirmaram que a guarnição foi acionada pela vítima
Eraldo Lima da Silva
(dono do estabelecimento comercial)
. Assim,

promoveram diligências, logrando êxito em abordar o apelante
em local diverso do acidente e, na oportunidade, constataram
que ele estava
embriag
ado
,
apresentando
forte odor etílico, voz arrastada e sinais de sonolência
.

Os policiais ainda afirmaram que
observarem que o
veículo
do apelante
apresentada forte odor
etílico
, “
as portas,
banco e painel molhados, supostamente,
de bebida alcoólica
”.

Por sua vez,
a testemunha

Eraldo Lima da Silva,
proprietário do estabelecimento comercial, verberou que
“
escutou o barulho da batida
e quando
saiu para verificar
deparou-se com o condutor indo embora
” (id. 216291052).

Em juízo,
o policial militar
Rony Felisbino da Silva
reprisou as declarações prestadas anteriormente
, afirmando que
“
estava fazendo rondas quando foi acionado para atender a ocorrência, ao se deslocar até o local visualizou que o veículo do acusado teria colidido com a porta de um comércio e após teria se evadido do local, afirmou ainda que foi possível abordar o acusado na rua de cima do local, bem como
,
apresentava odor etílico forte, olhos vermelhos e estava nervoso
”
(id.
216291113
)
.

Some-se a isto que
, além d
a testemunha reafirm
ar
que o veículo do apelante apresentava forte odor etílico
, declarou que o réu
“
disse que tinha bebido pouco, mas, assim, devido ao estado que
ele estava naquele momento, cheiro de álcool muito forte e os traços, olhos avermelhados
, nervoso com a situação
”
.

De igual modo, a
testemunha
Flávio Cavalcante Araújo Leal

reprisou que a guarnição foi acionada para atender a ocorrência, sendo-lhes informado que o apelante bateu o veículo contra o ponto comercial e
evadi
u
-se

do local.

A testemunha discorreu ainda que
, em diligências, lograram êxito em localizar o apelante, nas proximidades do local, o qual estava em visível estado de embriaguez
, pois apresentava odor forte de álcool, além do veículo também apresentar cheiro de
bebida alcoólica
(id. 216291113)
.

Nesse cenário,
diante do termo de constatação de sinais
de alteração da capacidade psicomotora, aliado ao
s
depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, inviável a absolvição do
apelante,
porque o conjunto probatório demonstrou que ele ingeriu bebida
alcoólica

pouco antes do acidente.

Ressalte-se, ainda, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, da Turma Criminais Reunidas do TJ/MT:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De igual modo,
não prospera o pleito de absolvição do crime previsto no art. 305 da Lei de Trânsito
.

Ouvid
a
em juízo, a testemunha de Defesa
Br
una Flavia
,
à época
namorada do
apelante,
declarou que
não estava com o acusado no dia, porém
,
tentando eximi-lo de sua responsabilidade penal, alegou que
como estava passando por uma crise de ansiedade,
chamou
-o
.

Ao final do seu depoimento, a testemunha verberou ainda que o apelante
não aparentava
sinais de embriaguez
.

Com efeito, c
onforme se observa das provas colhidas nos aut
os,
não há que se falar em excludente de ilicitude da conduta
referente ao crime de fuga do local do acidente, porque o acervo probatório demonstra que o
réu
evadiu
-se
do local
do acidente
para se furtar de responsabilidade penal ou civi
l.

Não obstante a alegação defensiva de que o réu
fez isso porque sua namorada, à época, estava com crise de ansiedade
não há
quaisquer indícios
acerca dessa circunstância, tampouco provas e documentos médicos
que corroborem o alegado problema de saúde da referida testemunha, especialmente quando ela própria afirma que as crises de ansiedade eram corriqueiras
.

Some se a isto que, como bem mencionou o
Parquet
, a
suposta crise de ansiedade
sofrida pela testemunha
, por s
i
só, n
ão
é excludente de
ilicitude
ou de culpabilidade, tal como o estado de necessidade
. Assim,

considerando que não havia motivos plausíveis
para o réu fugir do local do acidente,
impõe-se a manutenção do édito condenatório.

Sem maiores delongas,
não há
que se falar na
incidência da norma prevista no art. 24 do Código Penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, conheço do apelo e, no mérito,
DESPROVEJO

o recurso interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa de
JONATHAN ROBSON DA SILVA CAMPOS
,
mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024